Tribunal: STF
Processo: HC 100846
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ASSENTOU ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO PARA O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO SUBMETIDO ÀS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. 


1. A sentença condenatória assentou a existência dos pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 




2. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para a manutenção da prisão na sentença condenatória por tráfico de drogas: Precedentes. 




3. Em se tratando de prisão em flagrante por tráfico de drogas, somente o réu que estiver solto no momento da prolação da sentença condenatória pode suscitar a aplicação do art. 59 da Lei 11.343/06. 




4. Impossibilidade de recorrer o Paciente em liberdade. 




5. Se a alegação da eventual excesso de prazo não foi submetida às instâncias antecedentes, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 




6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.